Tribunal: TJSP
Processo: 0038557-08.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA, PORQUANTO A CONDENAÇÃO TERIA SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO, EM VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POIS NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DA VERDADE DE FATO

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA, PORQUANTO A CONDENAÇÃO TERIA SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO, EM VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POIS NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DA VERDADE DE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE OU CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO POTENCIAL OU REAL, OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL OU A EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, BEM COMO ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PRELIMINAR REJEITADA - DOCUMENTOS COLACIONADOS AO FEITO DURANTE A INVESTIGAÇÃO QUE PERMANECERAM NOS AUTOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PERMITINDO, ASSIM, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - OUTRAS PROVAS DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O EDITO CONDENATÓRIO FORAM OBTIDAS ATRAVÉS DAS MEDIDAS CAUTELARES DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, QUE POR SUA NATUREZA ESTÃO SUJEITAS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO.

NO MÉRITO, PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME POR 30 VEZES – DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RÉS CONCORRERAM PARA A INSERÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS EM ESCRITURAS PÚBLICAS QUE ORIGINARAM AVERBAÇÕES EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS - RÉ MARIA SANDRA ERA A RESPONSÁVEL POR FIGURAR COMO ADQUIRENTE DOS IMÓVEIS, ENQUANTO A EMPRESA OLIVVER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, DE PROPRIEDADE À ÉPOCA DA CORRÉ SHIRLEY, ERA A VERDADEIRA RESPONSÁVEL PELAS AQUISIÇÕES E RECEBIA PELAS POSTERIORES VENDAS DOS BENS – CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES – DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO, CRIME FORMAL - PENAS REPARADAS – NECESSIDADE DE EXACERBAÇÃO DAS PENAS BASES BEM JUSTIFICADA – AJUSTE DO AUMENTO PARA 1/6 – MANUTENÇÃO DO AUMENTO DE 2/3 PELA CONTINUIDADE DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO, EM CASO DE REVOGAÇÃO – DADO PARCIAL PROVIMENTO.